Tribunal: TJMT
Processo: 1008677-61.2024.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008677-61.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURINO ALVES registrado(a) civilmente como MAURINO ALVES - CPF: 949.644.401-68 (APELANTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), JOSERLEI DE SOUZA - CPF: 430.095.141-15 (ADVOGADO), IVANIA BENEDIT SOUZA registrado(a) civilmente como IVANIA BENEDIT SOUZA - CPF: 862.685.381-53 (ADVOGADO), ANGELIS DE SOUZA LEITE - CPF: 984.224.051-72 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES ALVES SANTANA - CPF: 174.719.151-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), ALCEU BRAGA BOTELHO - CPF: 804.206.561-20 (APELADO), FRANCIELLY ALVES SANTANA BOTELHO - CPF: 005.579.091-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL. IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE LOTEAMENTO RURAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AJUSTE PRECÁRIO E SEM FORMALIZAÇÃO ADEQUADA. ASSUNÇÃO DOS RISCOS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVEITO PATRIMONIAL EFETIVO DOS RÉUS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de validade de negócio jurídico verbal cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada em alegado ajuste verbal para implantação de loteamento de chácaras em imóvel rural, com ressarcimento de despesas e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial ou vistoria técnica; e (
ii
) cabimento de ressarcimento por danos materiais e de indenização por danos morais em razão da frustração do ajuste verbal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há cerceamento de defesa quando a prova técnica não é indispensável ao julgamento da causa e a controvérsia pode ser resolvida com base no conjunto probatório já produzido, nos termos do art. 370 do CPC.

4.
O ajuste verbal reconhecido nos autos era impreciso quanto aos contornos essenciais da contratação, sem definição segura de serviços, custeio, repartição de riscos, exigibilidade da contraprestação e efeitos da frustração do projeto.

5.
O autor, profissional do ramo, iniciou a execução material do empreendimento sem adequada formalização e sem regularização prévia, assumindo risco que não pode ser automaticamente transferido aos proprietários do imóvel.

6.
Os gastos realizados com o projeto não geram, por si sós, obrigação indenizatória exigível, sobretudo porque a remuneração alegada estava vinculada ao êxito econômico do empreendimento, que não se concretizou.

7.
Não ficou demonstrado proveito patrimonial efetivo, concreto e atual
dos réus apto
a autorizar restituição com fundamento no art. 884 do CC.

8.
O insucesso da relação negocial e a interrupção do projeto não configuram, por si, ato ilícito indenizável, nem justificam reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso de apelação
não provido
.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial ou vistoria técnica não se mostra indispensável à solução da controvérsia, à luz do art. 370 do CPC. 2. O início de empreendimento com base em ajuste verbal precário, sem formalização adequada e sem regularização prévia, implica assunção dos riscos pelo próprio executor. 3. O ressarcimento com fundamento no art. 884 do CC exige demonstração de proveito patrimonial efetivo do demandado. 4. O insucesso de relação negocial, sem demonstração de ato ilícito autônomo, não enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 370 e 85, § 11; CC,
arts
. 476 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
não houve citação expressa de precedente no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação
cível
interpost
a
por
Maurino
Alves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação declaratória de validade de negócio jurídico verbal cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
Maria de Lourdes Alves Santana
,
Alceu Braga Botelho
e
Francielly Alves Santana Botelho
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, o autor alegou ter celebrado com os requeridos ajuste verbal para implantação de loteamento de chácaras em imóvel rural denominado Estância Modelo, situado no Município de Alta Floresta/MT, comprometendo-se a executar os serviços necessários ao empreendimento, às suas expensas, para posterior percepção de 40% do valor das vendas dos lotes. Sustentou que iniciou os trabalhos, realizou diversos investimentos e, posteriormente, foi impedido pelos requeridos de prosseguir na execução do projeto, razão pela qual pleiteou o ressarcimento dos valores despendidos e compensação por danos morais.

Ao julgar a demanda, o magistrado
singular
reconheceu que a prova oral indicava a existência de contratação verbal e de execução parcial dos serviços descritos na petição inicial, mas concluiu que a relação estabelecida entre as partes era precária, sem adequada formalização e sem definição clara de obrigações, riscos e responsabilidades.

Assentou, ainda, que o autor, profissional da área, iniciou empreendimento de loteamento sem a prévia regularização legal, razão pela qual lhe atribuiu a responsabilidade pela frustração do negócio.

Com base nisso, afastou o direito ao ressarcimento pretendido, por entender inaplicável a pretensão indenizatória diante da incidência do art. 476 do Código Civil, rejeitou a tese de enriquecimento sem causa, ao fundamento de que não houve comprovação de proveito econômico ou agregação patrimonial efetiva ao imóvel,
e também
rejeitou o pedido de danos morais, por ausência de ato ilícito imputável aos réus.

Em suas razões recursais, o
autor argui
preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a controvérsia exigia prova pericial ou vistoria técnica para demonstrar a extensão, a utilidade e a repercussão patrimonial dos serviços realizados no imóvel, prova cuja produção teria sido indeferida, embora depois utilizada sua ausência como fundamento para afastar a agregação de valor à área.

No mérito, afirma que a própria sentença reconheceu a existência do negócio jurídico verbal, a execução parcial dos serviços e o ajuste segundo o qual ele assumiria os custos iniciais para posterior participação no resultado econômico do empreendimento.

Sustenta que a ruptura contratual decorreu exclusivamente da conduta dos requeridos, que acompanharam o desenvolvimento do projeto e, quando as obras já se encontravam em estágio avançado, impediram seu acesso ao imóvel. Alega que não houve comercialização irregular de lotes, mas apenas divulgação preliminar do empreendimento, e que a ausência de conclusão da regularização documental não pode ser-lhe imputada, sobretudo porque a transferência registral do imóvel aos requeridos ocorreu quando os trabalhos já estavam em andamento.

Aduz, ainda, que a sentença desconsiderou documentos, prova oral e ausência de impugnação específica quanto aos gastos realizados, além de violar os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. Requer, assim, o acolhimento da preliminar de nulidade ou, subsidiariamente, a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Os
apelados
d
efendem a regularidade da sentença, afirmando que a controvérsia foi suficientemente esclarecida com a prova documental e oral produzida, sendo desnecessária a perícia.

No mérito, reiteram que a relação entre as partes era verbal e precária, sem delimitação objetiva de obrigações, e que o autor, experiente no ramo, iniciou a implantação e divulgação de loteamento sem a devida regularização legal, assumindo os riscos da atividade.

Sustentam que não houve enriquecimento sem causa, porque não se comprovou proveito econômico efetivo nem agregação patrimonial ao imóvel, e que inexiste ato ilícito apto a justificar condenação por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Da preliminar de cerceamento de defesa

Como é sabido, o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir as diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao julgamento da causa, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. A nulidade por cerceamento de defesa somente se configura quando a prova indeferida é efetivamente imprescindível ao deslinde da controvérsia e quando o prejuízo à parte se apresenta concreto.

Conquanto o
apelante defenda ser necessária a realização de perícia ou vistoria técnica para apurar a extensão, a utilidade e a repercussão patrimonial dos serviços realizados no imóvel, a controvérsia posta nos autos não se resolve, propriamente, pela constatação física das intervenções executadas. O ponto central consiste em saber se, diante do ajuste verbal
reconhecido na sentença, havia obrigação jurídica exigível de ressarcimento pelos recorridos, ou se os gastos foram assumidos pelo próprio autor, no contexto de empreendimento iniciado sem adequada formalização e sem regularização prévia.

Nesse contexto, a
prova produzida
foi
suficiente para o enfrentamento dessas questões. A sentença, inclusive, não negou que houve tratativas entre as partes nem que determinados serviços foram iniciados. O que concluiu foi algo diverso: que a relação estabelecida era precária, que o autor, profissional do ramo, assumiu os riscos do empreendimento e que não se demonstrou proveito patrimonial efetivo dos réus apto a justificar a restituição pretendida. Para esse enquadramento, a perícia não se mostrava indispensável.

Ainda que a prova técnica pudesse aferir eventual valorização do imóvel, isso não afastaria o fundamento central da sentença: a ausência de demonstração de obrigação exigível entre as partes e o início do empreendimento sem a prévia regularização necessária. Assim, a perícia não alteraria, por si só, a conclusão adotada, razão pela qual não há prejuízo processual demonstrado.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

2.Do mérito

A controvérsia devolvida cinge-se
em
definir se o autor faz jus ao ressarcimento dos valores que afirma ter despendido na implantação do projeto de loteamento rural, bem como à compensação por danos morais.

A sentença reconheceu, com acerto, que houve aproximação negocial entre as partes e que o autor efetivamente realizou atos materiais voltados à implantação do projeto de loteamento. Também não ignoro
u
que a prova oral indica que o recorrente iniciou serviços de campo, contratou terceiros, promoveu movimentação de terra, demarcações e outras providências relacionadas ao pretendido empreendimento. Isso, contudo, não basta, por si só, para impor aos recorridos o dever de indenizar nos moldes postulados.

O próprio quadro fático narrado pelo apelante revela que a avença era verbal, informal e desprovida de definição clara quanto aos contornos essenciais da contratação. Não foram adequadamente delimitados,
com a segurança que o caso exigia, os serviços abrangidos, o modo de custeio, a repartição dos riscos, o momento e as condições de exigibilidade da contraprestação, tampouco os efeitos jurídicos de eventual frustração do projeto.

Além disso,
não se trata de negócio simples ou de pequena monta, mas de empreendimento relacionado ao parcelamento do solo rural, que reclama cautela redobrada, inclusive quanto à sua regularização.

Nesse contexto, não há como desconsiderar que o autor, segundo os próprios autos, atua no ramo e possuía experiência em empreendimentos dessa natureza
e, j
ustamente por isso, dele se exigia diligência acrescida quanto à formalização do ajuste e à observância das exigências mínimas para a implantação do projeto.

Se, ainda assim, optou por dar início à execução material, contratar serviços, confeccionar material de divulgação e mobilizar recursos antes da consolidação jurídica e administrativa do empreendimento, assumiu risco que não pode ser automaticamente transferido aos proprietários do imóvel.

Esse ponto enfraquece a tese recursal de que a ruptura contratual decorreu exclusivamente da conduta dos requeridos. A prova dos autos indica, de um lado, que houve anuência inicial para o desenvolvimento do projeto; de outro, também indica que a relação evoluiu de forma informal, sem definição segura das responsabilidades e em ambiente de instabilidade quanto à própria viabilidade jurídica do loteamento.

A
posterior interrupção dos trabalhos, embora tenha gerado conflito entre as partes, não autoriza, por si, a conclusão de que os recorridos passaram a responder integralmente por todos os gastos assumidos pelo apelante na expectativa de futura exploração econômica do negócio.

Tampouco convence a tese de que os recorridos teriam incorrido em comportamento contraditório apto a ensejar, de imediato, dever de indenizar. A boa-fé objetiva e a vedação ao venire contra factum proprium pressupõem conduta anterior apta a gerar legítima confiança juridicamente tutelável e, ao mesmo tempo, inequívoca ruptura desleal dessa expectativa.

O que os autos revelam, porém, é uma relação negocial embrionária, assentada em ajuste verbal impreciso, sem disciplina adequada
dos riscos e sem lastro formal suficiente para suportar pretensão indenizatória de grande vulto.

Também não procede a alegação de que haveria confissão ficta ou ausência de impugnação específica suficiente para tornar incontroversos os gastos e o suposto proveito econômico dos réus.

A contestação, embora rechaçada pelo apelante como genérica, enfrentou o núcleo da pretensão ao negar a existência de obrigação indenizatória, contestar a utilidade jurídica do empreendimento e impugnar a ideia de enriquecimento sem causa. Em causas dessa natureza, a simples juntada de recibos, contratos com terceiros, comprovantes de despesas e materiais gráficos não basta para converter o dispêndio unilateral em débito automaticamente exigível dos demandados.

É justamente sob esse ângulo que se evidencia a fragilidade do pedido de ressarcimento formulado com base no enriquecimento sem causa. Nos termos do art. 884 do Código Civil, a restituição exige vantagem patrimonial efetiva, injustificada e correlata ao empobrecimento da outra parte.

Embora
o apelante tenha demonstrado ter realizado despesas relacionadas ao projeto, não comprovou que tais dispêndios tenham se convertido em acréscimo patrimonial concreto e atual para os recorridos.

A sentença foi precisa ao observar que o empreendimento não foi levado adiante, que não houve comercialização concluída de lotes e que as intervenções realizadas não se mostraram suficientes, por si sós, para demonstrar incremento econômico líquido do imóvel.

O fato de terem sido executados serviços de terraplanagem, demarcação ou preparação do espaço, sem prova segura de sua incorporação útil e definitiva ao patrimônio dos réus, não autoriza, automaticamente, a restituição integral pretendida. É perfeitamente possível que parte dos atos executados tenha servido apenas a um projeto frustrado, que não se consolidou nem gerou vantagem econômica efetiva aos proprietários.

A invocação do art. 476 do Código Civil, embora questionada pelo apelante, não conduz à reforma do julgado. Ainda que se possa discutir, em abstrato, a exata moldura jurídica da relação havida entre as partes, o ponto essencial permanece: o autor não demonstrou o implemento regular
das condições necessárias a tornar exigível a contraprestação que afirma devida.

A própria dinâmica narrada por ele revela que sua remuneração estava vinculada ao sucesso econômico do empreendimento, isto é, à futura venda dos lotes. Sem regularização adequada, sem consolidação do projeto e sem demonstração de proveito patrimonial correspondente, não se mostra possível impor aos réus o pagamento pretendido a título de recomposição integral.

Os fatos narrados revelam desentendimento decorrente da ruptura do ajuste verbal, mas não demonstram ato ilícito autônomo apto a justificar indenização por danos morais. O abalo alegado decorre do próprio insucesso da relação negocial, o que, por si só, não enseja reparação extrapatrimonial.

Também não é possível imputar aos réus responsabilidade civil pelos registros policiais e pela prisão do autor sem prova específica de conduta ilícita. Não há elemento suficiente a demonstrar falsa imputação dolosa ou abuso no exercício de direito.

Assim, a sentença deve ser mantida também nesse ponto, pois o apelante não infirmou os fundamentos centrais do julgado quanto à precariedade do ajuste, à assunção dos riscos do empreendimento e à ausência de ato ilícito indenizável.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026